Tribunal: TJES
Processo: 0000487-03.2018.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-03.2018.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE FREITAS NOVAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA REPETITIVO 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE FREITAS NOVAES
em face do MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
visando provimento em seu favor, para fornecimento de medicamentos e tratamento, em razão de seu problema de saúde.

Por sua vez, o Município de São José do Calçado sustentou em contestação a sua ausência de responsabilidade em fornecer a medicação e a sua insuficiência de recursos para suportar a obrigação, além de destacar o não preenchimento dos requisitos necessários para o fornecimento do medicamento.

Foi proferida liminar concedendo a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar que os réus fornecessem os medicamentos requeridos na inicial.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgando procedente os pedidos contidos na exordial, tornando definitiva a liminar concedida, enquanto perdurar a necessidade do procedimento.

Nas razões recursais, o Município de São José do Calçado apresentou Recurso Inominado alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ausência do estudo sócio-econômico necessário para provar a carência da recorrida. Quanto ao mérito, aduziu que quanto ao critério de repartição das competências, não seria obrigação do ente municipal.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente,
impõe-se mencionar que resta demonstrada a responsabilidade do ente municipal em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Pelo exposto, não há que se falar em repartição de competência ou ausência de responsabilidade.

Outrossim, verifico que, no presente caso, em que pese não ter sido realizado o estudo sócio-econômico para se verificar a carência da autora, tem-se que o magistrado sentenciante utilizou-se de outros meios para se chegar a essa conclusão. Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade da sentença. O atendimento pela rede pública de saúde e a representação por advogado dativo são elementos que corroboram a carência da autora.

Por fim, entendo que restou comprovada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado para o tratamento da recorrida, tendo em vista ter sido receitado por médico especialista do SUS, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Dessa forma, entendo não ser possível que a autora arque com os custos do medicamento sem que esses gastos impliquem no comprometimento da sua própria subsistência ou de sua família.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)